Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de elementos que indicam capacidade financeira do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.
4. O agravante é servidor público com vencimentos brutos superiores a R$ 11.000,00, e não apresentou documentação complementar exigida, como extratos bancários e declaração de imposto de renda.
5. A ausência de recolhimento do preparo recursal, sem a concessão da gratuidade, atrai a penalidade da deserção (CPC, art. 1.007, §4o).
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a concessão do benefício exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação.
7. Não havendo fato novo ou documento que justifique a reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos constantes dos autos.”
Dispositivos relevantes citados:
· CF/1988, art. 5o, LXXIV.
· CPC, arts. 99, §2o; 1.007, §4o; 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
·TJDFT, Acórdão 1935993, AI 0728525-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 04.11.2024.
·TJDFT, Acórdão 1928393, AI 0718449-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 15.10.2024.